Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742331-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA, GEORGINO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO 1. Os autores agravam contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (id 52016239), que, em demanda de exclusão de sócio e apuração de haveres c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para afastamento do réu da administração da sociedade autora, sob o fundamento de o pedido já ter sido apreciado e indeferido em três decisões anteriores, reafirmando que a imputação ao réu de novas condutas incompatíveis com os deveres sociais amplia intempestivamente o objeto da ação, não podendo ser objeto da demanda, bem como fixou multa de em 1,5% do valor da causa (R$ 22.500,00), por litigância de má-fé, decorrente das reiterações do pedido indeferido que tumultua o processo, intimando-os para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Narram que a decisão que negou o primeiro pedido de tutela de urgência fundamentou-se na necessidade de dilação probatória, sendo produzida prova pericial contábil requerida por ambas as partes Alegam que o laudo pericial constitui prova superveniente, passível de autorizar a reapreciação do pedido de afastamento do réu e cassação dos seus direitos políticos, na forma do CPC 493, razão pela qual é indevida a condenação das agravantes por litigância de má-fé. Defendem que o pedido formulado na petição id 167849002 não imputa nova conduta ao agravado ou extrapolação do objeto da demanda. Argumentam que os alegados desvios financeiros cometidos pelo agravado, foram reconhecidos no recente laudo pericial, consistente na apropriação do caixa da Sociedade em benefício próprio, de seus familiares e de terceiros. Apontam risco de dano na insolvência e quebra da sociedade que permanece na gestão temerária do agravado. Requerem a tutela de urgência para afastar o agravado da gestão da sociedade e suspender os respectivos direitos políticos enquanto sócio, até o julgamento definitivo do processo principal e subsidiariamente a sustação imediata da obrigação de pagamento da multa por litigância de má-fé. 2. Não obstante laudo pericial (id 52016240) superveniente aos indeferimentos dos pedidos para afastamento do agravado da administração da sociedade, não vislumbro prova suficiente a ensejar a antecipação de tutela, ainda que reconhecida movimentação financeira “não identificada”, o que de per si. Confira-se as respostas aos quesitos, destacados pelos recorrentes: “(i) se o réu, nos anos de 2019, 2020 2021, desviou para si e/ou para terceiros, de forma indevida, o montante de R$ 1.500.000,00; Conclusão final ao quesito: De forma indireta à indagação do Juízo, houve movimentação não identificada nos seguintes valores: Para o ano de 2019: R$ 202.683,86 Para o ano de 2020: R$ 217.872,62 Para o ano de 2021: R$ 112.077,81 ii) se o autor transferiu, de forma clandestina, valores para a empresa Morro Azul Comércio de Petróleo, de titularidade dele e de sua esposa; R: Não. Nos ids 100297908 – p. 2/ (fls. 2333/2347) constam comprovantes de transferências realizadas pela GP COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 03.776.075/0001-57) para a empresa MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO (CNPJ 72.620.412/0001-35) nos anos de 2017 e 2018. No período de 2019 a 2021 não foram localizadas transferências. iii) se a contabilidade da sociedade se encontra regular; R: Não, conforme fundamentado na resposta ao quesito “i” do Juízo. iv) se, de fato, há a necessidade de portabilidade da dívida de cheque especial; R: Não necessariamente. A avaliação das fontes de financiamento de uma sociedade empresária depende se uma série de variáveis que devem ser avaliadas pela administração e pelos sócios. Em muitos casos, a melhor indicação é o uso de capital próprio (injeção de capital dos sócios). No entanto, os sócios podem não ter esses recursos disponíveis. Nesse caso, pode ser realizada a portabilidade por uma dívida com encargos mais baixos. v) se há grupo econômico, de fato, entre a sociedade objeto dos autos e a sociedade Morro Azul Comércio de Petróleo. R: Não. Na Decisão de id 120306483 (fls. 2870) foi definido que “os pontos controvertidos foram fixados com base nos fatos alegados na petição inicial, em que a parte autora indicou que a partir do ano de 2019 começaram supostamente os desvios financeiros”. Em consequência, a análise pericial foi realizada contemplando o período de 2019 a 2021. Nos anos de 2019 a 2021 não foram localizados documentos que comprove a existência de grupo econômico entre a GP COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. (CNPJ 03.776.075/0001-57) e a empresa MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO (CNPJ 72.620.412/0001-35).” Grifei Verifico, outrossim, que, no processo principal, o agravado juntou documentos complementares (id 125685486) que, segundo ele, dão suporte às movimentações apontadas na resposta do referido quesito “i” do Juízo, bem como o perito (id 173967471) se manifestou acerca de eventual ampliação do escopo do trabalho, e consequente pedido de honorários suplementares, ante a apresentação de novos quesitos pelas partes, tudo ainda pendente de apreciação pelo Juízo, o que não pode ser analisado nesta sede, sob pena de supressão de instância. Ademais, é nítido que permanece a necessidade de dilação probatória, quanto aos fatos alegados. Não constato, portanto, o fumus boni iuris cerca da matéria. Com relação à multa, considerando a prova pericial superveniente juntada no processo principal, não vislumbro que a formulação de novo pedido, com amparo no laudo apresentado, configure litigância de má-fé, o que impõe o deferimento do pedido subsidiário. O periculum in mora consiste na possibilidade de constrição de patrimônio. 3. Defiro parcialmente a liminar para conceder efeito suspensivo somente em relação à multa por litigância de má-fé arbitrada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR